Tribunal: TJDFT
Processo: 0011232-54.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD DISPENSADO. ARTIGO 659, § 2°, DO CPC. ARTIGO 192 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 146, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DO ART. 663 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.